Tribunal: TJPA
Processo: 0808810-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808810-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO ALVES PALHETA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, II E V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. WENDREO RENAN PINHEIRO PANTOJA e RAPHAEL NOGUEIRA VON PAUMGARTTEN, em favor do nacional DIEGO ALVES PALHETA, em face do ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Os impetrantes alegam, em apertada suma, o seguinte:

“Na data de 25/05/2023, fora expedido pedido de prisão preventiva contra o Paciente por ordem do Juízo da Vara única de Salinópolis.

Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil, o qual requereu a prisão preventiva do Paciente a partir dos dados extraídos de um aparelho celular do nacional Walter; de depoimento pessoal da gerente da loja “TUDO CONVENIÊNCIA”, Sra. ANTONIA HELLEN DA SILVA SANTOS; e da possível adulteração no sistema de monitoramento da VTR 4418, entre os dias 17 e 19 de maio.

Na decisão que decretou a prisão, consta o pedido formulado pelo Delegado de Polícia Civil, o qual deduz que o Paciente é participe, motivo pelo qual estaria sendo investigado por suposta participação no crime de roubo, nos termos do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, do CPB.

O Douto Juízo decretou a prisão preventiva contra o Paciente na data indicada alhures, alegando estarem presentes indícios de autoria, a prova de materialidade, os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado, bem como presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem, com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP.

Esta é a situação das investigações, até o momento, relativamente a suposta participação do Paciente no crime.

Pois bem, no caso específico, tem-se apenas ilações da suposta participação no crime de roubo e, acima de tudo, há a necessidade de se provar a culpabilidade, porque até que se comprove o acusado é constitucionalmente presumido como inocente, sob pena de grave violação dos direitos fundamentais e, considerando as condições pessoais favoráveis da acusada, como será demonstrado adiante, mostra-se desarrazoado a prisão cautelar, uma vez que, em concreto, o suplicante não representa qualquer perigo a ordem pública, nem risco a garantia da aplicação da lei penal.

Ademais, o Paciente possui imóveis na localidade de Salinópolis e realiza locações para os mais diversos fins, em razão de morar em Vigia de Nazaré, município do Estado do Pará, costuma deixar a chave de seus imóveis com o Cabo J. Santos, que possuía livre acesso aos imóveis do Paciente, uma vez que tinha relação de confiança, construída durante os anos com o Paciente, e realizava a entrega das chaves dos imóveis aos locadores dos imóveis do Paciente Ademais, o paciente nunca imaginou que o Cabo J. santos seja capaz de algo como aduzido no inquérito policial supramencionado.

Na mesma esteira, corroborando com a conduta ilibada do Cabo J. Santos, no próprio depoimento da preposta da TUDO CONVÊNCIENCIA afirma que, o Cabo J. Santos sempre a acompanhava ao banco para realizar o depósito do caixa da loja.

O paciente, tanto quanto a autoridade policial e o Judiciário, almeja e deseja corroborar com a investigação de forma irrestrita, mas não é medida impositiva à privação de sua liberdade.

DO JUSTO RECEIO DE VIR O PACIENTE A SOFRER CONSTRANVIMENTO ILEGAL EM SUA LIBERDADE.

Como se disse, até o momento o paciente não foi intimado para prestar depoimento no âmbito da Polícia, mas já há a decretação de sua prisão preventiva. Daí o justo receito do paciente de vir a ser preso, embora ausentes os motivos autorizadores da prisão preventiva ou da prisão temporária.

Não se quer aqui discutir se o paciente cometeu, ou não, crime. A defesa, no particular, ocorrerá durante a instrução processual, se vier a ocorrer. O que se quer é demonstrar não haver motivo para a prisão cautelar.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Pelo exposto, espera o paciente que lhe seja concedido habeas corpus preventivo, com expedição de salvo conduto, sem o risco de ser injustamente preso.

Desde já o impetrante pugna pela possibilidade de sustentação oral por seu advogado, por ocasião do julgamento.

Requer prazo para juntada de procuração, nos termos do artigo 104 do Código de processo Civil.

Outrossim, requer que as futuras publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WENDREO RENAN PINHEIRO PANTOJA, OAB/PA 24.178, na forma do art. 272, §5º do CPC, para os devidos fins de direito, sob pena de nulidade.” <sic>

Juntam documentos, Id. 14387789 a 14387844.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14412178, sendo prestadas as informações, Id. 14557072, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 14767824.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a cassação da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, por suposto constrangimento ilegal da medida constritiva, sem justa causa e sem fundamentação e, ainda, por ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, em que pese os impetrantes terem nominado o
writ
como preventivo, entendo que sua aplicação somente é cabível em situações nas quais haja uma forte pretensão de que o direito à locomoção do indivíduo esteja prestes a ser cerceado, o que aqui inocorre, pois já houve a decretação da prisão preventiva desde o dia 25/05/2023.

No mais, razão não assiste aos impetrantes quanto ao propalado constrangimento ilegal, a pretexto da falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva,
Id. 14387826
, na medida em que os fundamentos se encontram embasadas na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública, conforme se extrai do
decisum
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

A Autoridade Policial, requereu a prisão preventiva de JHONATAN ALÉCIO VENÂNCIO DOS SANTOS, OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO e DIEGO ALVES PALHETA, pela prática descrita no art. 157, §2º, inciso II e V e § 2º-A, I, do CPB.

De acordo com a autoridade policial, no dia 18 de maio de 2023, a Polícia Civil foi acionada a fim de verificar um roubo com refém que tinha ocorrido no estabelecimento denominado “TUDO CONVENIÊNCIA”, por volta de 01h40, quando teria decorrido uma intervenção policial, vindo a falecer um dos assaltantes, WALTER LUIZ GOMES DUARTE.

Conforme narrativa, no hospital a equipe policial encontrou WALTER sem vida e portando um aparelho celular de modelo SAMSUNG GALAXY, A10, cor preta, registrado como número de IMEI 351719114435787, que fora apreendido pela Autoridade Policial a fim de buscar informações sobre os demais envolvidos na ação delituosa.

De posse do aparelho a autoridade requereu a extração dos dados, o que foi devidamente deferido pelo juízo.

Após extração foi possível identificar que o suspeito, no momento do delito, realizou diversos contatos por aplicativos de conversas (WhatsApp, Facebook, Instagram e similares), bem como, por meio de ligação de voz e vídeo.

Além da extração, foram ouvidos os funcionários do estabelecimento, bem como os policiais acionados no momento do delito.

Durante o depoimento da gerente do estabelecimento, a nacional Antônia Hellen da Silva Santos, esta informou que a única pessoa alheia ao estabelecimento, que sabia da existência do dinheiro no cofre, seria o Policial Militar lotado no 44º BPM de Salinópolis-PA, o nacional JONATHAN ALEX VENANCIO DOS SANTOS (CABO J. SANTOS).

De acordo com Antônia, Jhonathan é primo de DIEGO ALVES PALHETA e morador do Bairro Valle do Sal em Salinópolis, localizada a poucos metros da TUDO CONVENIÊNCIA. Acrescentou que Diego afirmou que Jhonatan dormiu em casa na noite do dia 17 de maio para 18.

(...)

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP).

O art. 313 do Código de Processo Penal dispõe sobre as condições de admissibilidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos. É ela permitida na ocorrência de crimes dolosos punidos com reclusão, no presente caso cabível, por se tratar de crime descrito no art. 157, §2º, inciso II e V e § 2º-A, I, do CPB.

(...)

Há indícios suficientes de autoria e materialidade, pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, principalmente pelos depoimentos das vítimas, dos policiais militares, do resultado da extração do aparelho celular de Walter, bem como das imagens contidas no relatório de investigação (id. nº 93581575).

Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

Os fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do
periculum in mora
ou
periculum libertatis
, que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

Os fundamentos que legitimam a prisão preventiva de JHONATAN ALÉCIO VENÂNCIO DOS SANTOS, OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO e DIEGO ALVES PALHETA no presente caso são: garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal.

(...)

Analisando a representação formulada pela autoridade policial e observando os fatos apurados no bojo das investigações, este magistrado entende que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA dos representados, constantes no art. 312 do CPPB.

Ante ao exposto, decreto a prisão preventiva dos representados JHONATAN ALÉCIO VENÂNCIO DOS SANTOS, OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO e DIEGO ALVES PALHETA, já qualificados na exordial.” <sic>

Portanto, não evidenciada qualquer ilegalidade que possa reclamar a desconstituição da prisão, pois compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX da Constituição Federal, e 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tendo a autoridade coatora exposto corretamente as razões do seu convencimento para decretar a prisão preventiva do paciente, não há que se falar em concessão da liberdade por este fundamento.

Outra não é a orientação do c. STJ, mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. Tais circunstâncias, somadas ao uso de documento falso, bem como à apreensão de 162 porções de cocaína, pesando 26g; 21 invólucros de maconha, com peso de 30,5g e 46 pedras de crack, perfazendo 6,1g, indicam o maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade de preservação da segregação cautelar.

2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 754.230/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

No mais, ressalto que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 10/07/2023